Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. DÉBITOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. OCORRÊNCIA. FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a abusividade dos descontos realizados pelo banco em conta corrente de servidora, sob a alegação de existência de débitos decorrentes de renegociação de dívidas de cartão de crédito.
2. A ausência de prova quanto à previsão contratual autorizando os débitos em conta corrente para amortização de dívidas autorizam o reconhecimento do abuso do direito, em observância à regra do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A circunstância do banco ter retido a totalidade do salário da correntista evidencia a abusividade da conduta, configurando a exigência de vantagem manifestamente excessiva, em desrespeito ao que dispõe o art. 39, inc. V, do CDC.
4. Não é dado ao banco utilizar-se de sua situação privilegiada, de detentor do salário da devedora, para alcançar o fim de amortização de dívida, sem expressa previsão contratual. Sabe-se que o credor pode utilizar-se da via judicial adequada pra obter a satisfação de seu crédito e que ao reter os valores depositados em conta salário da consumidora ofende a boa-fé objetiva.
5. O limite de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento, de acordo com a inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007.
6. Há dano extrapatrimonial ante a violação do direito e o prejuízo experimentado, que deve ser compensado. A reparação por dano extrapatrimonial cumpre a finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, de modo a coibir a reiteração da conduta danosa.
7. O valor indenizatório fixado na origem é mantido, ante a ausência de irresignação a respeito da quantia.
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
9. Apelo desprovido.